Tribunal: STF
Processo: RE 1247110
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES PAGOS EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ALÍQUOTA APLICÁVEL. ARTIGO 16-A DA LEI 10.887/2004. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE ESTABELECIDO NO ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA NORMA, MESMO HAVENDO PREVISÃO DIVERSA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 1.170 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS DEVIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE DE 28,86%. INCIDÊNCIA DO PSS. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.196.777/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que a retenção da contribuição ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público (PSS), incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial, constitui obrigação ex lege (art. 16-A da Lei 10.887/2004), de modo que deve ser promovida independentemente de previsão no título executivo, aplicando-se a alíquota vigente quando do pagamento, inexistindo fundamento jurídico para a utilização das regras referentes à incidência da contribuição previdenciária vigentes à época que as diferenças eram devidas.



    - A Corte Especial deste TRF, por maioria, em julgamento realizado em 27/10/2011, rejeitou o incidente de inconstitucionalidade relativo à expressão ‘mediante a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor pago’, contida no artigo 16-A da Lei nº 10.887/2004, parte final, com a redação dada pela Lei nº 12.350/2010, porquanto entendeu não haver indicação de hipótese nova de incidência de tributo, mas sim definição do momento da cobrança deste (TRF4, Arguição de inconstitucionalidade nº 0038689- 18.2010.404.0000, Corte Especial, Rel. Des. Federal Vilson Darós, D.E. 24/11/2011).



    - A correção monetária nas sentenças condenatórias da Justiça Federal referentes a créditos de servidores públicos, quando o devedor se enquadra no conceito de Fazenda Pública, deve ser apurada considerando-se: - de 1964 a fevereiro/1986 a variação da ORTN; - de março/1986 a janeiro/1989 a variação da OTN; - em janeiro/1989 o IPC/IBGE - de 42,72%; - em fevereiro/1989 o IPC/IBGE de 10,14%; - de março/1989 a março/1990 a variação do BTN; - de março/90 a fevereiro/1991 a variação do IPC/IBGE; - de março/1991 a novembro/1991 a variação do INPC; - em dezembro 1991 o IPCA série especial; - de janeiro 1992 a dezembro 2000 a variação da Ufir; - a partir de janeiro/2001 o IPCA-E IBGE (o percentual a ser utilizado em janeiro de 2001 deverá ser o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000 e partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o índice mensal - IPCA-15/IBGE), desconsiderando-se, haja vista a decisão do STF, a modificação promovida pela Lei 11.960/2009.



    - Em face da inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009, reconhecida pelo STF ao apreciar as ADIs 4.357 e 4.425, bem como em razão do teor da decisão do STJ em recurso representativo da controvérsia (REsp 1.270.439/PR), deve ser determinada a incidência do IPCA desde janeiro de 2001 para fins de correção monetária, sem solução de continuidade, pois vedada a utilização, para esse fim, ‘dos índices oficiais de remuneração básica’ aplicados ‘à caderneta de poupança’.



    - Os juros de mora nas sentenças condenatórias da Justiça Federal referentes a créditos de servidores públicos, quando o devedor se enquadra no conceito de Fazenda Pública, devem ser apurados nos seguintes termos: - até julho de 2001 à taxa de 1,0% ao mês, capitalizados de forma simples; - de agosto de 2001 até abril de 2012 à taxa de 0,5% ao mês, capitalizados de forma simples; - a partir de maio/2012, observando-se o mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança (correspondentes a [I] 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%, e a [II] 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos), capitalizados de forma simples.



    - Segundo entendimento que se firmou no STJ a partir do julgamento do RESP 1.270.439 (sob a sistemática dos recursos repetitivos), as decisões tomadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 não interferiram com a taxa de juros aplicável às condenações da Fazenda Pública.



    - A aplicação em execução de sentença de taxas de juros ou de índices de correção monetária diversos dos determinados no título, por força de norma posterior à decisão exequenda, a partir do advento da modificação legislativa, não afronta a coisa julgada.



    - Diante da sucumbência mínima do exequente, tenho que a União deve arcar com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor em discussão nos embargos, devidamente atualizado, independentemente da condenação já havida nos autos da execução.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos tão somente para fins de prequestionamento.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e LIV; 93, inciso IX; 154, inciso I; e 195, § 4º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    Ato contínuo, esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    O Tribunal a quo, então, entendeu que o acórdão recorrido estaria em harmonia com tese fixada pelo STF no Tema 1.170 de Repercussão Geral, mas determinou, contudo, o retorno dos autos a esta Corte, pois “o recurso abrange matérias distintas daquela analisada pelo STF no Tema acima referido, razão porque ratifico o juízo de admissibilidade anterior”.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, saliente-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como se verificou no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).



    Demais disso, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660/RG), o Pleno da Corte ratificou o entendimento de que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e/ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que não enseja reexame da questão em sede de recurso extraordinário. Assim:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019, grifos)



    Outrossim, esta Corte, no julgamento do RE 1.317.792, Plenário, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/1/2024, Tema 1.170, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Por fim, desponta que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da alíquota aplicável à contribuição previdenciária do servidor público incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não cabe em recurso extraordinário, porquanto, nessa conjuntura, a afronta ao texto constitucional, se existente, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário e Previdenciário. Contribuição previdenciária sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.223.633-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 3/3/2020)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO (PSS). ALÍQUOTA. INCIDÊNCIA. VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo, ao enfrentar o tema relativo à forma de incidência da contribuição previdenciária (PSS) sobre o montante recebido judicialmente, assentou a natureza infraconstitucional da questão, de modo que se mostra inviável a discussão na via extraordinária. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.318.358-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 3/2/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Contribuição Previdenciária. Incidência sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial, considerando as parcelas mês a mês. Lei n. 10.887/2004. 3. Necessidade de prévia análise e interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 828.451-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1/6/2015)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE CONTEÚDO EXCESSIVAMENTE GENÉRICO PARA INTERFERIR NA PECULIAR QUESTÃO PROPOSTA. SÚMULA 284/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO - PSS. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL EM DEMANDA REFERENTE À PARCELA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE INTEGRAL RESTITUÍDO OU O VALOR CORRESPONDENTE AO QUE DEVERIA TER SIDO PAGO MENSALMENTE AO SERVIDOR. EXEGESE DO ART. 16-A DA LEI 10.887/2004. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 828.821-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 833.991-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/12/2014)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente